Tribunal: TJDFT
Processo: 0721112-59.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ORDEM DE DESBLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. DESCUMPRIMENTO. ÔNUS DA PROVA. CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença prolatada pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de descumprimento do banco recorrido da ordem judicial de desbloqueio de valores ocorrido pelo SISBAJUD.

3. A recorrente, em suas razões recursais, alega que o fundamento da sentença, de que o código “98 – Não Resposta”, utilizado pelo juízo de origem, no sentido de que não há prova inequívoca de que o recorrido recebeu a ordem judicial de desbloqueio, não deve prevalecer. Isso porque, o mesmo código, consta na ordem de bloqueio, contudo, houve ciência do banco recorrido quanto a ordem de bloqueio, tanto que a realizou na conta corrente da recorrente.

4. Em contrarrazões, o recorrido alega que não chegou ao Banco Pan a comunicação para fins de desbloqueio da conta bancária do recorrente.

5. Muito embora o recorrente tenha juntado aos autos “Detalhamento da Ordem Judicial de Desdobramento de Bloqueio de Valores” em razão de ordem emanada da 1a Vara Mista de Cabedelo do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (ID 33930631), não consta dos autos o extrato bancário comprovando a efetividade do bloqueio ou sua manutenção. A parte recorrente limitou-se a juntar aos autos a ordem de desbloqueio emitida em 03/11/2021 (ID 33930632), não trazendo aos autos qualquer petição interlocutória nos autos daquela Cautelar Inominada Criminal de que houve descumprimento do recorrido quanto a ordem, e respectivo despacho ou decisão manifestando sobre o descumprimento do recorrido.

6. O Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores somente demonstra o código 98, e, como bem esclarecido na sentença recorrida, o referido código “Ocorrem casos em que determinadas instituições não enviam a tempo o seu arquivo de resposta. Independente das razões que causaram o atraso no envio, essas instituições serão consideradas inadimplentes e figurarão na relação de “não respostas” ao se detalhar a ordem na tela. (...) Convém destacar que essa inadimplência não permite extrair conclusões acerca do efetivo cumprimento da determinação judicial. Por isso, recomenda-se especial cuidado quanto às “não respostas”, reiterando ou cancelando a ordem para as instituições inadimplentes, conforme a conveniência requerida pelo caso.”

7. As provas juntadas aos autos não comprovam qualquer conduta ilícita do recorrido, não demonstrando qualquer elemento anímico de dolo ou culpa em razão do dano, decorrente do bloqueio de valores. Sequer comprova a existência de conduta, haja vista que não restou comprovada a ciência inequívoca do recorrido quanto a ordem de desbloqueio. Bastaria ao recorrente peticionar no procedimento pré-processual de origem para que houvesse diligência do estado-juiz prolator da decisão, para que averiguasse o ocorrido. Contudo, não há qualquer diligência do recorrente apta a esclarecer o que, de fato, ocorreu.

8. Portanto, não demonstrado qualquer conduta ilícita, ônus do recorrente, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC, deve ser mantida a sentença.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Custas e honorários advocatícios devidos pelo recorrente à recorrida, que fixo em 10% sobre o valor da dado à causa. (Art. 55 da Lei no 9.099/1995).